Tribunal: TJDFT
Processo: 0747497-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747497-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que determinou a baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo e fixou multa na ordem de R$ 1.000. O agravado alegou a prejudicialidade do recurso e pugnou pelo arquivamento (ID 55044465). É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o autor requereu a desistência da ação, sendo homologada pelo magistrado de 1o grau (ID 55044466.). A extinção do processo de origem sem resolução de mérito em razão de desistência importa prejudicialidade do agravo de instrumento. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic